Tribunal: TJMT
Processo: 1007452-90.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007452-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVA COSTA - CPF: 318.372.041-87 (AGRAVANTE), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES QUERUBIN LTDA - ME - CNPJ: 05.828.964/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LORAYNE DA SILVA ANTUNES - CPF: 033.656.231-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESSY GOUVEA DE MATTOS - CPF: 035.148.037-49 (ADVOGADO), MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - CPF: 081.682.597-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POSTERIOR AO PRAZO LEGAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade manejada com fundamento na impenhorabilidade dos valores constritos via SISBAJUD, no bojo de execução de cédulas de crédito bancário inadimplidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de impenhorabilidade de valores constritos em execução pode ser conhecida fora do prazo de cinco dias previsto no art. 854, § 3º, do CPC, e se seria cabível o reconhecimento da impenhorabilidade nos termos do art. 833, X, do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade foi apresentada como sucedâneo de impugnação à penhora, após o prazo de cinco dias da ciência da penhora. Assim, evidencia-se a ocorrência de preclusão, diante do descumprimento do prazo previsto no art. 854, § 3º, do CPC.

4. O entendimento jurisprudencial consolidado do STJ consagra que a alegação de impenhorabilidade, salvo nos casos do bem de família (Lei nº 8.009/1990), está sujeita à preclusão temporal.

5. Além disso, o Agravante não demonstrou que os valores penhorados estavam depositados em caderneta de poupança, ou se estavam em conta corrente ou outra aplicação financeira que se destinava à sua subsistência e de sua família, ônus que lhe incumbia.

6. Inexistência de demonstração de irregularidade na constrição judicial, sendo inadequado o uso da exceção de pré-executividade como sucedâneo da impugnação à penhora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vanderlei Silva Costa
em face

de decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução n° 0030328-16.2014.8.11.0041, promovida em seu desfavor por
BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

A decisão agravada rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo ora Agravante, afastando a arguição de impenhorabilidade do montante constrito via SISBAJUD e convertendo a quantia em penhora. Além disso, determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do banco credor, ora

Agravado.

Em suas razões, o Agravante afirma que o valor bloqueado em suas contas bancárias, no importe de R$ 13.882,20 treze mil e oitocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), é inferior a 40 salários mínimos, sendo destinado ao sustento familiar, o que o torna impenhorável nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Aduz que o STJ consolidou o entendimento de que tal impenhorabilidade abrange valores em conta corrente ou poupança, salvo prova de má-fé ou abuso, inexistentes no caso.

Alega que a decisão agravada exigiu do Agravante prova de que os valores seriam exclusivamente salariais ou de poupança, invertendo o ônus probatório e desconsiderando a presunção de impenhorabilidade em favor do devedor em valores baixos, o que contraria a jurisprudência pacífica.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo a transferência dos valores penhorados até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer a cassação da decisão agravada, bem como o desbloqueio dos valores penhorados.

O efeito suspensivo foi concedido (ID 274628862).

Contrarrazões (ID 275439398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo banco Agravado em desfavor do Agravante e de Lorayne da Silva Antunes e Centro de Formação de Condutores Querubin LTDA –ME, em virtude do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 08317109 no valor de 36.000,00 (trinta e seis mil reais), a ser pago em 36 parcelas mensais, com vencimento final para 01/03/2016, e da Cédula de Crédito Bancário nº 08317144, no valor de R$ 36.000,00, a ser pago em 36 parcelas mensais, com vencimento final para 15/03/2016.

Após requerimento do Agravado, o juízo
a quo
promoveu o bloqueio de ativos financeiros através do sistema SISBAJUD, encontrando nas contas bancárias do Agravante o montante de R$ 13.822,20 (treze mil e oitocentos e vinte e dois reais e vinte centavos), conforme extratos acostados em ID 164619922 e anexos, da origem.

O Agravante compareceu espontaneamente aos autos na data de 28/08/2024 (ID 167208646 da origem), se dando por intimado da penhora, e no dia 29/09/2024 (ID 170507933 da origem), apresentou a Exceção de Pré-executividade, arguindo apenas a impenhorabilidade do montante penhorado.

O juízo de primeiro grau afastou a arguição de impenhorabilidade (ID 184000102 da origem), cuja decisão é objeto da presente irresignação.

Assim, a irresignação está calcada na alegação de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, se observa que o juízo
a quo
afastou a alegação de impenhorabilidade suscitada pelo Agravante, no entanto, sequer deveria ter conhecido do tema.

Isso porque, conforme acima relatado,
o Agravante se deu por intimado da penhora na data de 28/08/2024 e não apresentou a devida impugnação no prazo de 5 (cinco) dias
, nos termos do artigo 854, §3º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

A apresentação da Exceção de Pré-executividade pelo Agravante, após o prazo previsto para a devida impugnação, se mostra inapropriada, pois se trata de evidente sucedâneo de impugnação à penhora.

Portanto, incumbia ao juízo
a quo
, ao decidir, reconhecer, em verdade, a ocorrência da preclusão da impugnação à penhora, pois a arguição não foi realizada no momento cabível.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária em fase de cumprimento. Insurgência da executada contra a rejeição da exceção de pré-executividade e imposição de multa por litigância de má-fé. Inadmissibilidade . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO INSTRUTÓRIA. Expediente sem previsão legal. Construção jurisprudencial. Oposição defensiva que pressupõe prova pré-constituída das alegações ou veiculação de matéria de ordem pública contra o mérito da execução. Súmula 393 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Doutrina e precedentes.
AGRAVANTE QUE PRETENDE DISCUTIR MATÉRIA TÍPICA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Inadmissibilidade da pretensão. Peça amorfa que não é sucedâneo de impugnação à penhora.
Ocorrência da preclusão em razão do não atendimento da regularização processual. Parte que aduz pedido acerca de tema obstado pela sua desídia. Pleito que já foi tratado no Agravo de Instrumento 2301510-38 .2023.8.26.0000 . Ofensa aos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil. Litigância de má-fé configurada no caso concreto. Conduta manifestamente protelatória . Acerto do Egrégio Juízo a quo. Penalidade mantida. DECISÃO RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22404815020248260000 Santos, Relator.: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 06/11/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2024) – destaquei.

Oportuno esclarecer que,
conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, as regras de impenhorabilidade se submetem à preclusão temporal, exceto aquelas referentes à proteção ao bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990, não aplicável ao caso
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Em homenagem à segurança jurídica e à celeridade dos atos processuais, ressalvada a arguição de sua incidência sobre o bem de família, a impenhorabilidade deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedente da Corte Especial.
2. É inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada pela primeira vez apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.036.024/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023) – destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA, VIA BACENJUD, DE QUANTIA INFERIOR A 40SALÁRIOS MÍNIMOS, MANTIDA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Controverte-se acórdão que afastou a preclusão para o reconhecimento de impenhorabilidade de bem, ao fundamento de que se trata de matéria de ordem pública. 2. A autarquia federal sustenta que o executado, citado por edital, foi intimado da penhora de dinheiro, via Bacenjud, em junho de 2015, bem como que a Defensoria Pública, representando-o, recebeu a intimação do ato em novembro de 2015. 3. Acrescenta o recorrente que, não tendo havido impugnação à penhora do bem - mesmo após diversas outras manifestações da Defensoria Pública nos autos -, não poderia o juízo de primeiro grau, dois anos após (isto é, em 2017), declarar a impenhorabilidade do bem e assim anular a constriçãojudicial.
4. O acórdão hostilizado destoa da orientação da Corte Especial do STJ. No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 223.196/RS, fixou-se a uniformização da jurisprudência do STJ quanto ao tema, reconhecendo que, à exceção do bem de família, compete à parte interessada suscitar a tese de impenhorabilidade absoluta, sob pena de preclusão: "A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes" (EAREsp223.196/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 18/2/2014).
5. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp 1800272 / RS , rel. Min. Herman Benjamin, j. em 9-5-2019) – destaquei.

Assim, considerando que a impugnação à penhora via SISBAJUD não foi realizada no prazo legal, operou-se a preclusão temporal acerca da matéria, sob pena de violação da segurança jurídica e da celeridade processual.

Ademais, ainda que assim não fosse, se vê que o Agravante não apresentou qualquer prova de que o montante constrito estava depositado em caderneta de poupança ou em conta corrente ou outras aplicações financeiras que visavam garantir seu mínimo existencial e de sua família, ônus que lhe cabia.

Por sua vez, é importante consignar que a execução tramita desde o ano de 2014, sem êxito pelo credor em receber quaisquer quantias dos devedores, os quais sequer negam a dívida ou manifestam o interesse na satisfação do débito.

Logo, inviável se falar na impenhorabilidade do montante bloqueado.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025